Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0704967-20.2020.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME Apelado: Maria Helena Soares Nascimento D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo empresário Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME (Id. 24581239) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (Id. 24581220) que julgou o pedido procedente. Manifeste-se o recorrente, com fundamento no art. 10, em composição com o art. 1009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, a respeito da tempestividade da apelação (Id. 24581239), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator